Tribunal: STF
Processo: Rcl 54021
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Piauí contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 na Reclamatória Trabalhista 0000723-23.2021.5.22.0106, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Estado narra o seguinte:



    “[o] Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região insiste, inexplicavelmente, em não fazer valer o decidido por este E. Supremo Tribunal Federal na ADI 3395/MC/DF, rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006. 



    Com efeito, é entendimento mais que sedimentado que o art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.



     O Acórdão proferido na RT nº 0000723-23.2021.5.22.0106 (Acórdão em anexo) demostra a persistência da aludida Corte do Trabalho em trilhar entendimento jurisprudencial diverso, no que resulta o cabimento da presente sucedâneo.



    Na referida demanda, um servidor públicos estadual, admitidos após aprovação em concurso público (petições iniciais e contracheques dos servidores em anexo), requereu, na Justiça do Trabalho, benesses (adicional de insalubridade) instituídas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí (Lei Complementar Estadual nº 13/94 em anexo). 



     É de se informar que Lei Complementar Estadual nº 13/94 instituiu o regime estatutário aos servidores do Estado do Piauí, autarquias e fundações públicas estaduais, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 



    Os firmados com a Administração Pública Direta Estadual, mister após a promulgação da Constituição Federal de 1988, encerra relação entre agente e o poder público, fundada em vínculo jurídico-administrativo, do que resulta a incompetência da Justiço do Trabalho para o julgamento dos feitos.” (págs. 1 e 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[é] preciso inicialmente considerar a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. César Peluso, ao deferir medida cautelar na ADI 3395/DF, já referendada pelo Plenário, nestes termos:



    […]



     Como asseverado no tópico primeiro da presente peça, o autor da RT nº 0000723- 23.2021.5.22.0106, admitido mediante prévia aprovação em concurso público, submete-se ao regime jurídico – administrativo único instituído inicialmente, por força do art. 5º, IV da Lei Estadual n. 4.546/92 e, posteriormente, pela adoção do Regime Jurídico Único do Estado do Piauí instituído pela Lei Complementar Estadual 13/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí). 



    Assim dispõe a Lei Complementar Estadual nº 13/1994 em seus artigos iniciais: 



    […]



    Neste contexto, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, quando julgamento da ADI nº 3395/MC/DF, para fins de fixação de competência fixou entendimento da necessidade de divisão categorial entre o regime jurídico-administrativo e o regime jurídico-trabalhista.



    […]



    Na hipótese, assim como os precedentes supracitados, não se trata do ajuizamento de ação em defesa da saúde e segurança no trabalho a incidir a aplicação da súmula 736 do STF, mas o ajuizamento de reclamação trabalhista para a defesa de direitos individuais alegadamente titularizados por servidores públicos estaduais, circunstância que exige o prévio exame da natureza do liame estabelecido entre estes e o Piauí e, por isso mesmo, afasta a competência da Justiça do Trabalho. 



    A Reclamação Trabalhista nº 0000723-23.2021.5.22.0106 nem por longe tem por finalidade a minimização ou eliminação de fatores do local de trabalho da parte trabalhadora, mas, tão somente, majorar o adicional de insalubridade do reclamante. 



    É incompreensível portanto, mister diante da política de valorização dos precedentes consolidada com advento do novo Código de Processo Civil, a insubordinação institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, razão pela qual torna-se imprescindível a atuação deste Supremo Tribunal, tudo de modo a fazer valer a autoridade de suas decisões.” (págs. 2-4 e 34 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer sejam “cassadas em definitivo as decisões reclamadas, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, sendo reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.” (pág. 35 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, com o seguinte ementa:



    “E M E N T A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VINCULO JURIDICO-ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE DETRABALHO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. A Súmula 736 do STF preceitua que ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. Ademais, segurança e saúde do trabalho de correm de pacto internacional subscrito pelo Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. De outra parte, o princípio da horizontalidade dos direitos fundamentais põe no costado, emparelhada,a proteção do obreiro exercente de trabalho de qualquer natureza. Assim, o braço da regulamentação apropriada,emitida pelo Ministério do Trabalho (Portaria n. 3.214/78), com status de lei, em virtude do fenômeno da deslegalização, em que o Poder Legislativo outorga a órgão técnico a atribuição regulamentadora, alcança o setor público. Por fim, para reforçar a tese da competência da Justiça do Trabalho, é importante frisar que as normas que tratam do adicional de insalubridade encontram-se na CLT, sendo o único instrumento regulador da matéria. 



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA QUE CONSTATA AMBIENTE INSALUBRE. POSSIBILIDADE. Insalubres são as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos, nos termos do art. 189 da CLT c/c a Súmula 448 do C. TST e 42 deste E. TRT da 22ª Região. Diante das informações contidas nos autos,conclui-se que a função desempenhada pelo reclamante o conduz a risco biológico, tendo por base prova emprestada. Devida a condenação do empregador ao pagamento do adicional de insalubridade ao grau médio(20%). Sentença mantida. (pág. 1 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso em mesa, verifico que o vínculo entre a reclamante e o beneficiário é de natureza jurídico-estatutário, definido pela Lei Complementar estadual 13/1994, a qual instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Piauí.



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 50.622/PI e 51.524/PI, de minha relatoria; Rcl 34.932/PI, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 48.488/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 38.416/PI, 42.543/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator